Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. VÍTIMA IDOSA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA OU NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, cometido em detrimento de pessoa idosa.
2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários de reconhecimento ampliado da confissão espontânea e de afastamento da causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do Código Penal. Exclusão, de ofício, da condenação ao pagamento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório, especialmente a prova oral, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se a ausência de comprovantes formais de pagamento inviabiliza a caracterização do delito; e (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação analógica do instituto da delação premiada à confissão espontânea, com redução da pena em 2/3; (iv) examinar a incidência da causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do Código Penal; e (v) examinar a possibilidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por prova oral colhida sob o contraditório, consistente nos depoimentos da vítima e de testemunha servidor público, corroborados pelo interrogatório do acusado, que reconhece a negociação do bem e o recebimento de valores, bem como pela Declaração Funcional do GDF.
5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.
6. A inexistência de recibos, notas fiscais ou comprovantes bancários não impede a caracterização do estelionato quando a dinâmica dos fatos revela negociação informal, com pagamento em espécie, devidamente comprovada por prova oral idônea.
7. A confissão espontânea configura circunstância atenuante genérica, não se confundindo com o instituto da delação premiada, sendo inviável a aplicação analógica de causa de diminuição de pena prevista para hipóteses legalmente distintas, sobretudo quando a reprimenda já se encontra fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
8. A condição de pessoa idosa da vítima restou incontroversa, sendo suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do Código Penal, de natureza objetiva, independentemente da demonstração de dolo específico quanto à idade.
9. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima, inexistente no caso concreto, impondo-se o afastamento da condenação nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prova oral, quando firme, coerente e colhida sob o contraditório, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estelionato, ainda que inexistam comprovantes formais de pagamento. 2. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, sendo inviável a aplicação analógica de causa de diminuição de pena prevista para institutos jurídicos distintos. 3. A causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do Código Penal possui natureza objetiva, bastando que a vítima seja pessoa idosa no momento da prática delitiva. 4. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória depende de pedido expresso da acusação ou da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o, inciso I, e § 4o; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1677008, Proc. 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023, PJe 28.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1927485, Proc. 0719885-68.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.